Tribunal: TJMT
Processo: 1014500-08.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014500-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VALDEIR RODRIGUES BANDEIRA JÚNIOR (AGRAVADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a carga horária de estudo pelo reeducando, consignando o período do dia em que a ele se dedicou, descrevendo, ainda, qual a atividade estudantil praticada, é suficiente para atender as exigências legais da remição da pena pelo estudo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo, recurso de
Agravo em Execução Penal
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2.ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
, no PEP n 0010805-54.2010.8.11.0042 segundo a qual foi
concedida a remição de 33 dias
de pena ao recuperando
Valdeir Rodrigues Bandeira Júnior,
em reconhecimento às
400 horas de estudo
no ano de 2019, com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
.

Em suas razões recursais o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada
não é prova idônea e com credibilidade
para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária,
da quantidade de horas por dia da jornada de estudo
, razão pela qual, requer a
cassação
do benefício (Id. 136294169 - Pág. 83/89).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 136294169 - Pág. 93/99).

A decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos, em sede de
juízo de retratação
(Id. 136294169 - Pág. 100).

A d.
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do agravo, conforme sumário que segue (Id. 136765685):

“Agravo em Execução – Concessão de remição de pena – Insurgência ministerial – Alegação de que deve ser juntada a folha de frequência dos estudos – Alegações improcedentes – O atestado encaminhado pelo Diretor do Estabelecimento prisional com a frequência escolar do reeducando é suficiente – Veracidade presumida – Conformidade com o art. 129 da LEP – Decisão que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
8 de agosto de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Valdeir Rodrigues Bandeira Júnior
cumpre pena unificada de 28 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

Durante o cumprimento da reprimenda, o reeducando estudou 400 horas no ano de 2019, de modo que sobreveio a juntada do atestado declarando o tempo de estudo (Id. 136294169 - Pág. 65) e, diante disso, o juiz
a quo
declarou remidos 33 dias de pena do recuperando
Valdeir
, conforme se extrai da decisão de Id. 136294169 - Pág. 73/74.

Como sabido, o art. 126 da Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo, sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por estudo, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em 3 dias (art. 126, § 1º, I).

Destarte, o atestado de estudo ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio
deve especificar a jornada desempenhada pelo apenado, pois somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.

In casu
, há atestado de remição de pena pelo estudo, subscrito pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT e, ainda, pela responsável do Setor de Educação, em que se consignou que, no ano de 2019, na instituição de ensino EDUCATEC, turma “barbeiro profissional”, na modalidade presencial, período matutino/vespertino, o reeducando estudou 400 horas (Id.
136294169 - Pág. 65
).

Sendo assim, não há dúvidas de que o documento supracitado é idôneo para a remição de pena, tal como reconhecido na decisão impugnada, em especial porque foi assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, e, portanto, dotados de fé pública, ou seja, seus conteúdos possuem veracidade presumida; inexistindo qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo.

Em caso semelhante assim decidiu este Tribunal:

“(...)
O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.” (TJMT. 1007929-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

“(...) O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a carga horária de estudo, o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJ-MT 10028170820218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2021)

“(...) O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais. (...)” (TJ-MT - EP: 00099265020188110015 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2019)

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, conheço do recurso ministerial, porém
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022